Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733607-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINE DOS SANTOS BRITO APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E S P A C H O Determino o sobrestamento da presente apelação, em atendimento à decisão do Ministro João Otávio de Noronha do Colendo Superior Tribunal de Justiça que acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, suspendendo, em âmbito nacional, todas as demandas pendentes que versarem sobre o Tema 1264, inclusive o processamento dos feitos em que tenha havido a interposição do recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator